Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. Ausente suporte fático para a alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, devem ser mantidas as qualificadoras para análise pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo natural da causa.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.